Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028820-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (AGRAVADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA INDEFERIDO –
PRELIMINARES DE OFENSA AO
PRINCIPIO
DA DIALETICIDADE,
NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEI
ÇÃO

–

RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS –
EXECUÇÃO QUE ARRASTA HÁ MAIS DE 10 ANOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a decisão agravada, ao determinar o cumprimento de decisão anterior e o levantamento dos valores em favor da exequente, rejeita tacitamente o pedido de substituição da penhora pelo seguro garantia.

2. A decisão que faz referência à manifestação da parte e à decisão proferida em agravo de instrumento anterior apresenta fundamentação suficiente para embasar o indeferimento do pedido de substituição da penhora.

3. A apresentação de nova garantia, com valor e prazo de vigência distintos da anteriormente analisada, afasta a preliminar de preclusão consumativa e coisa julgada.

4.
Não obstante o princípio da menor onerosidade, a execução é feita no interesse do credor e, portanto, a penhora sobre o
dinheiro confere maior liquidez e celeridade ao processo executivo, ainda mais se tratando de processo que se arrasta há mais de 10 anos.

5.
A agravante não demonstrou que a manutenção da penhora em dinheiro causaria prejuízos desproporcionais ou que impediria o exercício de suas atividades, limitando-se a alegar genericamente que a substituição seria meio menos
gravoso
.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
contra
a
decisão proferida
no

Cumprimento de Sentença

na Ação de Reparação de Danos
c/c Dano Moral
no 0011073-94.2011.8.11.0003
ajuizada por
ERICA DA SILVA
, que rejeitou o pedido de substituição da penhora realizada nos autos pelo seguro garantia e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente ERICA LOPES DA SILVA.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta

a nulidade da decisão por deficiência na fundamentação.

Alega que
apresentou garantia idônea para garantir toda a execução, através de seguro garantia no valor de R$ 2.495.759,09, com vigência entre 31/07/2025 até 10/03/2027, razão pela qual deveria ter sido determinada a substituição da penhora por se tratar de meio menos gravoso ao executado, nos termos dos artigos 805, 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC.

Aduz que a garantia apresentada é superior ao valor do débito apontado como incontroverso (R$ 1.522.521,87), acrescido de 30%, satisfazendo os requisitos legais.

Argumenta que a substituição da penhora pode ser requerida a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos legais.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja admitida a substituição da penhora pela garantia apresentada.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (ID no
315478867
).

Em contrarrazões (ID no
314968868
), a agravada suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da
dileticidade
,
argumentando que a decisão agravada não faz menção sobre a substituição da penhora pelo seguro garantia, mas sim determina o cumprimento da decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1014515-69.2025.8.11.0000, que já havia rejeitado o pedido de substituição. Alega, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada, uma vez que a matéria já foi decidida no agravo de instrumento anterior.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A agravada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a decisão agravada não faz menção sobre a substituição da penhora pelo seguro garantia, mas sim determina o cumprimento da decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no
1014515-69.2025.8.11.0000.

Não obstante os argumentos da agravada, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar o cumprimento do decisum proferido sob o ID 190154283, rejeitou tacitamente o pedido de substituição da penhora pelo seguro garantia, determinando o levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente.

Assim,
rejeito
a
preliminar.
-

Da nulidade da decisão por deficiência na fundamentação

A agravante sustenta a nulidade da decisão por deficiência na fundamentação, alegando que o magistrado não esclareceu os motivos pelos quais não acatou a substituição da penhora pela garantia.

Contudo, verifica-se que a decisão agravada, ao fazer referência à manifestação da exequente sob o ID 203731295 e à decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1014515-69.2025.8.11.0000, apresentou fundamentação suficiente para embasar o indeferimento do pedido de substituição da penhora.

O magistrado, ao determinar o cumprimento da decisão anterior e o levantamento dos valores em favor da exequente, deixou claro que acolhia os argumentos apresentados pela parte exequente e seguia o entendimento já firmado por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento anterior.

Portanto,
não há se falar em ausência de fundamentação.

Assim,

rejeito
a
preliminar.
-

Da preclusão consumativa e coisa julgada

A agravada alega a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada, uma vez que a matéria já foi decidida no Agravo de Instrumento no 1014515-69.2025.8.11.0000.

Com efeito, verifica-se que esta Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar o referido agravo, já havia enfrentado a matéria quanto à substituição da penhora pelo seguro garantia, rejeitando expressamente o pedido sob os fundamentos de que: a) o valor oferecido era inferior ao exigido pelo art. 848, parágrafo único, do CPC; b) a vigência da apólice havia expirado em 09/03/2025; c) o débito exequendo tem natureza alimentar, o que confere prioridade ao seu pagamento.

Aliás, transcrevo
a
ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – SEGURO GARANTIA INSUFICIENTE E COM VIGÊNCIA EXPIRADA – CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL NÃO IMPUGNADOS TEMPESTIVAMENTE – VALORES INCONTROVERSOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se legítima a determinação de bloqueio de ativos financeiros da executada quando o seguro garantia apresentado é insuficiente para garantir o juízo, não atendendo aos requisitos do art. 848, parágrafo único, do CPC, além de ter sua vigência expirada.

2. Tornam-se incontroversos os valores apurados pela Contadoria Judicial quando a parte executada, devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo legal para manifestação, operando-se a preclusão temporal.

3. Recurso desprovido
.
”
-

Contudo, a agravante alega que apresentou nova garantia em reforço à anteriormente apresentada, agora no valor de R$ 2.495.759,09, com vigência entre 31/07/2025 até 10/03/2027, o que afastaria a preclusão.

Assim, considerando que houve a apresentação de nova garantia, com valor e prazo de vigência distintos da anteriormente analisada,
afasto
a preliminar de preclusão consumativa e coisa julgada.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ERICA DA SILVA
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral no 0011073-94.2011.8.11.0003
em face de
VIAÇÃO MOTTA LIMITADA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A.

Apôs o trâmite regular dos autos, julgou-se procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário-mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em
conta-corrente
a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condenou ainda a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e
correção monetária a partir do desembolso, bem como as consultas médicas e sessões de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, pelos danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, o em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
Tendo
a requerente decaído em parte mínima do pedido, condenou, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgou procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela requerida. Uma vez procedente a lide secundária, condenou a
litisdenunciada
ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 20/10/2015 (fls. 449).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando os cálculos do débito exequendo referente à parte líquida da sentença, no importe de R$ 747.999,45 (ID no 77020181 – fls. 450).

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A interpôs exceção de
pré
-executividade, em razão de sua ilegitimidade passiva, a qual foi
rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução (ID no 77020181 – fls. 479/481)

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido por cada devedora em relação à parte líquida da sentença, acrescido de multa de 10% e honorários, na forma do art. 523 do CPC.

Intimados a se manifestar sobre os cálculos judiciais, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando sua ilegitimidade para execução direta, vez que deverá ressarcir a denunciante NOBRE SEGURADORA nos limites do resseguro, bem como excesso de execução (ID no 77020182 - fls. 615/620).

Após nova atualização do débito exequendo pela contadoria judicial (ID no 77020182 – fls. 656/663), as partes foram intimadas, tendo a agravante impugnando o cálculo no ID no 77020182 – fls. 667/669.

Em seguida, sobreveio a decisão de ID no 77020182 – fls. 680/682, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A, a qual interpôs Agravo de Instrumento (ID no 77020182 - fls. 696/703) em face do r. decisum, cujo recurso foi desprovido pelo e. Tribunal (ID no 77020182 - fls. 727/728).

Intimadas as partes acerca da atualização da conta judicial elaborada no ID no 77020182 – fls. 714/722, a agravante insurgiu-se sobre o cômputo dos honorários advocatícios.

Em razão das impugnações apresentadas pelas partes, sobreveio novo cálculo com correção dos valores devidos, o qual também impugnado pelas partes.

Intimada a manifestar-se sobre as novas impugnações, a contadoria do juízo apresentou novos cálculos no ID no 77020184 – Pág. 45/52.

Em seguida, a autora manifestou pela concordância ao cálculo apresentado, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID no 77020184 – Pág. 56).

A NOBRE SEGURADORA manifestou-se pela impossibilidade do prosseguimento da lide e da constrição judicial sobre seus bens, em razão de encontrar-se em recuperação judicial (ID no 77020184 – Pág. 59).

A VIAÇÃO MOTTA alegou excesso de execução e impugna, mais uma vez, os cálculos apurados (ID no 77020184 – Pág. 63).

Contudo, a magistrada singular rejeitou as teses da NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA e homologou o cálculo apresentado (ID no 77020184 – Pág. 77).

A IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A, interpôs Agravo de Instrumento no 1003079-21.2022.8.11.0000, contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, o qual foi provido por este Tribunal para que seja refeito o cálculo da contadoria judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou o cálculo no ID no 123646406.

A exequente se manifestou no ID no 126795762, impugnando o cálculo apresentado e requereu a penhora de bens das executadas para garantia da condenação vencida.

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, informou o pagamento do crédito devido à exequente, juntando comprovante de depósito judicial no valor de R$ 30.117,99 (ID no 130241847).

Em seguida, a exequente peticionou pelo levantamento do lavor depositado pela executada NOBRE SEGURADORA (ID no 131382771),
o que foi deferido pelo juízo singular e encaminhou os autos à contadoria, diante da manifestação da parte exequente (ID no 135918911).

A Contadoria Judicial apresentou cálculo no ID no 147726734.

Intimados, a exequente se manifestou no ID no 154092058, requerendo a execução do débito vencido no valor de R$ 1.088.300,27.

A executada NOBRE SEGURADORA manifestou-se no ID no 154490217, pela impossibilidade de qualquer ato executório, em face da liquidação extrajudicial.

O juízo
a quo
deferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da IRB – BRASIL RESSEGUROS no valor de R$ 968.587,24 e VIAÇÃO MOTTA LTDA, no valor de R$ 119.713,02 (ID no 159369969)

A IRB BRASIL RESSEGUROS apresentou impugnação à penhora no ID no 160816011, requerendo o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, ante a garantia do juízo e a remessa dos autos ao contador judicial.

Por sua vez, a exequente se manifestou no ID no 161886656, pela improcedência da impugnação à penhora.

A IRB BRASIL RESSEGUROS interpôs Agravo de Instrumento no 1027273-17.2024.8.11.0000, contra a decisão que determinou a realização de bloqueio no valor de R$ 968.587,24 nos ativos financeiros da executada, o qual não foi conhecido, face sua intempestividade.

A exequente requereu o regular prosseguimento do feito executivo, pugnando pelo levantamento do valor incontroverso e o bloqueio de ativos financeiros de IRB RESSEGUROS no valor de R$ 1.522.521,87; VIAÇÃO MOTTA LTDA, no valor de R$ 155.458,91, no ID no 176249217.

O juízo singular determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros d
e IRB RESSEGUROS
no va
lor de
R$ 1.522.521,87, bem como o levantamento dos valores incontroversos em favor da exequente
.

Contra essa decisão, o executado IRB RESSEGUROS interpôs o Agravo de Instrumento no
1014515-69.2025.8.11.0000
, o qual
foi desprovido,
mantendo a
decisão que
determinou o bloqueio de ativos financeiros, bem como o levantamento dos valores incontroversos em favor da exequente.

Ato seguinte,
a seguradora peticionou nos autos requerendo a
substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial
(ID no
203144159
).

A exequente se manifestou
discordano
do pedido no ID no
203731295
.

Ao decidir,
a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
rejeitou o pedido de substituição da penhora realizada nos autos pelo seguro garantia e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente
, conforme relatado.

Pois bem.

O art. 835 do CPC/15 estabelece a seguinte ordem para a realização de penhora,
in
verbis
:

“Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
”

Com efeito,
na ordem de preferência
,
a penhora em dinheiro
figura em primeiro lugar e é prioritária
, conforme
disposto no § 1o do art. 835 do CPC/15.

Desse modo, a regra é de penhora preferencialmente em dinheiro e, apenas exc
epcionalmente, é admitida a substituição pela “fiança bancária” e o “seguro garantia judicial”, referida no § 2o do art. 835 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual
( CPC
/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar
dano
grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
25/09/2019)

No caso, a
agravante não demonstrou que a manutenção da penhora em dinheiro causaria prejuízos desproporcionais ou que impediria o exercício de suas atividades, limitando-se a alegar genericamente que a substituição seria meio menos
gravoso
.

Não obstante o princípio da menor onerosidade, a execução é
feita no interesse do credor

e, portanto, a penhora sobre o dinheiro confere maior liquidez e celeridade ao processo executivo, ainda mais se tratando de processo que se arrasta há mais de 10 anos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR - OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO DESPROVIDO. A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis
( CPC
, art. 835, inciso I e § 1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do
art
.
835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é
medida
que se impõe. Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

(TJ-MT 10029891320228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Portanto,
por inexistir qualquer elemento a indicar que a penhora em dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras
ao agravante,
mormante
por se tratar de empresa
com grande porte econômico-financeiro,
merece ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, deixo de condenar o agravante às penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC
/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e revogo a liminar recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025